Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716385-19.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: J. H. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLY SOARES DE CAMPOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 76511781), intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora